Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702120-46.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDUARDA MARTINS BARBOSA DESPACHO Retornem os autos à COREC para que aguarde o desfecho do REsp 2.181.260/DF no Superior Tribunal de Justiça. Após, voltem-nos conclusos para análise do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019